Tribunal: TJSP
Processo: 1004152-65.2017.8.26.0168
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE DRACENA VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE EPILEPSIA – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.